Tribunal: TJPA
Processo: 0800624-27.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5838 - Fraude na Entrega de Coisa
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800624-27.2021.8.14.0030

APELANTE: MARILEIA DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADIMISSÍVEL. DÚVIDA SOBRE QUEM SEJA O VERDADEIRO DONO. REMEÇA DAS PARTES - NÃO DO INCIDENTE - PARA A JURISDIÇÃO CÍVEL. ARTIGO 120, §4ª, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marileia da Silva de Carvalho, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida nos autos do Processo nº 0800516-95.2021.8.14.0030, R$ 2.356,00 (Num. 18370622 - Pág. 1).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18370624 - Pág. 1 a 5):

a) Acolher a preliminar de mérito de cerceamento de defesa, anulando a respeitável sentença de Id. 76025839 com a determinação de realização de oitiva da parte e testemunhas;

b) Reformar a respeitável sentença de Id. 76025839 no sentido de determinar a restituição do valor de R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais), expedindo-se o competente alvará;

c) Conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18370632 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 20717729 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

Belém, 9/8/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade e interesse da parte para recorrer.

Mostra-se, porém, inadequada no que tange ao pedido de gratuidade da justiça.

Ora, o aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBLIDADE. DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA, QUANDO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE ELA INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1.
Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução
.2. Não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final, de maneira que, restando demonstrado que o veículo apreendido na posse do réu, ainda que comprovada a sua propriedade, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000939-97.2014.8.14.0074 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2018) (Destaquei)

Conheço, destarte, parcialmente, do recurso.

Pois bem.

Os artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal dispõem:

Art. 119. As coisas a que se referem os
arts. 74
e
100 do Código Penal
não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2o O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3o Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4o Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5o Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

In casu
, aduz a apelante pertencer a si o valor de R$ R$ 2.356,00 apreendido quando seu falecido companheiro fora preso sob a acusação de tráfico de drogas, cujo processo restou extinto por conta da dita morte (0800516-95.2021.8.14.0030).

Acontece que as provas apresentadas, declaração de terceiros de titularidade de contas cujos valores se destinavam à apelante, não são, de fato, suficientes para dar como certa a propriedade da coisa apreendida.

Essa incerteza não enseja dilação probatória no próprio incidente, mas sim, nos termos do §4º acima transcrito, a remessa das partes ao juízo cível.

Da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ressalto
(
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Dúvida intransponível:
havendo necessidade de ampla dilação probatória, o que é nitidamente incompatível com o procedimento incidental instaurado, até para não turbar, mais do que o necessário, o processo criminal principal, remete-se a questão ao juízo cível.

Da jurisprudência, destaco ilustrativamente:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDA EM INQUÉRITO POLICIAL. ART. 120, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
A restituição da coisa apreendida em inquérito policial consiste em incidente processual, a ser definida no âmbito do juízo criminal, art. 120, CPP, e, apenas em não havendo elementos para definir a propriedade do bem apreendido, é que o juízo criminal remete as partes - não o incidente - para a jurisdição cível
, a teor do § 4º do aludido dispositivo legal, descabendo ao juízo cível decidir incidente formulado em procedimento criminal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.(Conflito de competência, Nº 50013846320248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 10-01-2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 04/09/2024